Tribunal: TJPA
Processo: 0006994-82.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006994-82.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO GABRIEL DAVI DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. INCONFORMISMO QUANTO A PENA BASE. ACOLHIMENTO. NOVA DOSIMETRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I. O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição do apelante, pois o édito condenatório não está fundamentado no malfadado reconhecimento, mas em um conjunto probatório robusto, formado pela confissão do recorrente, corroborada pelos depoimentos das testemunhas. O apelante confirmou em juízo que determinou que a vítima descesse da bicicleta, a fim de subtraí-la, não tendo consumado o crime devido a reação de um desconhecido, que desferiu disparos de arma de fogo para o alto, provocando a sua fuga. No mesmo sentido, o policial militar Milton Cezar da Silva relatou ter presenciado a prisão do apelante, após ter invadido uma propriedade durante a fuga. A testemunha afirmou que ele foi preso na posse de um terçado, utilizado para ameaçar as vítimas. Há nos autos laudo pericial apontando que a arma branca usada no crime apresenta potencialidade lesiva, por possuir ação perfuro cortante. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações
detém fé pública
, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Precedentes. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime. Pedido de absolvição rejeitado
Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

II. Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena base. Isto porque, os motivos do crime foram valorados negativamente com base em elementos do próprio tipo penal. A cobiça e a obtenção do lucro fácil são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria. O apelante também faz jus a atenuante da menoridade, dado que nasceu em 23/02/97, de acordo com a fl. 36 dos autos. Todavia, inviável a redução de pena, em razão da súmula 231 do STJ. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, além de dez dias-multa. Recurso de
apelação parcialmente

provido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOAO GABRIEL DAVI DE SOUZA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do delito de tentativa de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Penal

Belém
/PA.

Em suas razões, a defesa de
JOAO GABRIEL DAVI DE SOUZA
alegou que houve descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, não tendo ocorrido o
reconhecimento de pessoa
, mas apenas o simples
ato de apontar o apelante
como suposto autor do crime.
Por este fundamento, pugnou pela absolvição do recorrente.

Acerca da dosimetria, a defesa impugnou a pena-base, requerendo a sua redução na fração de um oitavo, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e

provimento

do

recurso

de apelação interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
parcial provimento
da apelação, a fim de que a pena-base seja reanalisada. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Conforme narram os autos do IP N.° 00010/2016.100118-8, que no dia 27/03/2016, por volta de 08h00min, o Sr. PAULO MARIO AMARAL DA SILVA conduzia sua bicicleta da marca Caloi, Aro 26, cor predominante vermelha, pela Rua dos Mundurucus, no bairro do Guamá, quando foi abordado por JOÃO GABRIEL DAVI DE SOUZA e outro agente de identidade desconhecida. O denunciado portava um terçado e utilizando de grave ameaça tentou subtrair a bicicleta da vítima. No entanto, nâo obteve êxito visto que um homem de identidade desconhecida, portando uma arma, percebendo a ação dos agentes, disparou contra estes, obrigando-os a fugir sem levar a res. Sobressaltados com os disparos, tanto o denunciado quanto o segundo agente empreenderam fuga em direção ao conjunto denominado Monte Pio. Populares ao perceber a ação acionaram a Polícia Militar, a qual localizou apenas o denunciado, escondido no quintal de um dos imóveis do conjunto. Preso e levado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime. Assim, considerando a materialidade e autoria comprovadas através dos depoimentos das testemunhas, relato da vítima e auto de apresentação e apreensão de fl.17 e os autos inquérito policial, JOÃO [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa de
JOAO GABRIEL DAVI DE SOUZA
alegou que houve descumprimento das regras do reconhecimento de pessoa, previstas no art. 226 do CPPB. Assim, pugnou pela absolvição do réu. Todavia, observa-se que
o fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição do apelante, pois o édito condenatório não está fundamentado no malfadado reconhecimento, mas em um conjunto probatório robusto, formado pela confissão do recorrente, corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

Com efeito, o apelante confirmou em juízo que determinou que a vítima descesse da bicicleta, a fim de subtraí-la, não tendo consumado o crime devido a reação de um desconhecido, que desferiu
disparos
de
arma
de
fogo
para o alto,
provocando
a

sua
fuga.

No mesmo sentido, o policial militar Milton Cezar da Silva relatou ter presenciado a prisão do apelante, após ter invadido uma propriedade durante a fuga. A testemunha afirmou que ele foi preso na posse de um terçado, utilizado para ameaçar as vítimas. Há nos autos
laudo pericial apontando que a arma branca usada no crime

apresenta potencialidade lesiva, por possuir ação perfuro cortante.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa impugnou a pena-base, requerendo a sua redução na fração de um oitavo, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade.
Transcrevo

a

dosimetria
:

“[...]
A culpabilidade do réu JOÃO GABRIEL DAVI DE SOUZA restou evidenciada, mas não chegando, todavia a concluir seu intento;
antecedentes imaculados; sobre a conduta social e a personalidade do agente não se tem maiores notícias;
motivos, como nos crimes desta natureza, foi a cobiça de ganho fácil, portanto, não o favorecem;
circunstâncias do crime não se vislumbra maior violência, uma vez que não estava armado; consequências extra penais não foram graves, eis que a res não chegou a ser roubada; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, III, d CPB – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem circunstância agravantes.

Atento à causa de aumento de pena prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do Código Penal, aumento-lhe a pena em 1/3 (um terço), passando a ser de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa. Presente causa de diminuição de pena (art. 14, II, do CPB) diminuo-lhe a pena em um terço da pena, passando a ser em concreto e definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato.
Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP [...]”

Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena base. Isto porque, os motivos do crime foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A cobiça e a obtenção do lucro fácil são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria
[1]
.

O apelante também faz jus a atenuante da menoridade, dado que nasceu em 23/02/97, de acordo com a fl 36 dos autos.

Assim, mister reformar a sentença penal para aplicar a base no mínimo legal.
Portanto, considerando os vetores do art. 59 do CPB, fixo a pena base em quatro anos de reclusão, mais dez dias multa. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

Contudo, deixo de reduzir a sanção intermediária, em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ.

No que tange a terceira fase, presente a majorante do §2º, incisos II do art. 157 do CPB, razão penal qual aumento a sanção na fração de um terço, encontrando a pena de cinco anos, quatro meses e e treze dias-multa. Presente uma causa de diminuição de pena, em razão da tentativa.
Desta feita,

reduzo a reprimenda em metade, encontrando a

pena final e concreta de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de dez dias-multa.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência de avaliação realizada de forma equivocada pelo Juízo sentenciante, haja vista o uso de fundamentação inidônea para considerar negativas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente, e motivos, circunstâncias e conseqüências do crime. 3. No que tange o elemento culpabilidade do agente, "para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito" (HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/02/2020). No caso, não ficou evidenciado como os dois crimes de roubo teriam extrapolado a elementar do tipo penal [...]
6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017) [...]
11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

Belém, 27/03/2023